Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS.
1. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, desde que enfrente as questões jurídicas aplicáveis no caso em concreto.
2. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC, não possuir caráter imperativo, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial.
3. A suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do executado não levam ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.